Tribunal: TCU
Processo: 015.720/2018-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2024-03-27
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Pedido de reexame interposto por Ordem dos Advogados do Brasil - Conselho Federal contra decisão de ...

Inteiro teor:
Acórdão 541/2024-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão Plenária, tendo em vista estes autos de processo administrativo instaurado por determinação do subitem 9.3.2. do Acórdão 1114/2018-TCU-Plenário , nos autos do TC Processo 008.199/2018-3 , com a finalidade de realizar estudo técnico sobre a inclusão, ou não, da Ordem dos Advogados do Brasil como unidade prestadora de contas; Considerando que, no Acórdão 2573/2018-TCU-Plenário , o TCU entendeu que a Ordem dos Advogados do Brasil, por força do art. 71, II, da Constituição Federal, submete-se à jurisdição desta Corte, razão pela qual deu ciência à entidade de que a fiscalização do Tribunal alcançaria os atos praticados a partir do ano de 2020; Considerando que a Ordem dos Advogados do Brasil interpôs intempestivamente pedido de reexame, tendo os pareceres precedentes recomendado o não conhecimento do apelo, por ser intempestivo e não apresentar fatos novos; Considerando que, no Mandado de Segurança 36.376/DF, o Supremo Tribunal Federal concedeu a segurança para anular o Acórdão 2573/2018-TCU-Plenário , oportunidade em que foi reafirmada a tese do tema 1.054, sob a sistemática da repercussão geral, segundo a qual " o Conselho Federal e os Conselhos Seccionais da Ordem dos Advogados do Brasil não estão obrigados a prestar contas ao Tribunal de Contas da União nem a qualquer outra entidade externa "; ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143 e 278, § 2o, do Regimento Interno, quanto ao processo a seguir relacionado, em considerar prejudicado o pedido de reexame interposto pela Ordem dos Advogados do Brasil e dar ciência desta deliberação à recorrente: 1. Processo TC- Processo 015.720/2018-7 (ADMINISTRATIVO) 1.1. Apensos: Processo 031.722/2018-0 (SOLICITAÇÃO) 1.2. Recorrente: Ordem dos Advogados do Brasil - Conselho Federal (33.205.451/0001-14). 1.3. Interessado: Ordem dos Advogados do Brasil - Conselho Federal (33.205.451/0001-14). 1.4. Relator: Ministro Benjamin Zymler. 1.5. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.6. Relator da deliberação recorrida: Ministro Bruno Dantas 1.7. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Previdência, Assistência e Trabalho (AudBenefícios). 1.8. Representação legal: não há. 1.9. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.